Tribunal: TJMT
Processo: 1020838-97.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNAN HUDSON COSTA COELHO - CPF: 702.143.951-20 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. A interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão abaixo ementada:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO E ENQUADRAMENTO. CARGO DE ASSISTÊNCIA AO SUS. NÍVEL MÉDIO. ALEGAÇÃO DE PREENCIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DO NÍVEL "C'. PARA O "D". CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO. SEM PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente FERNAN HUDSON COSTA COELHO postulou pelo enquadramento e progressão funcional no cargo de Assistência ao SUS, da classe “C” para a classe “D”, a partir de 22 de março de 2004, com efeitos financeiros a contar da mesma data em razão da suspensão do prazo prescricional.

2. A Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.269, de 29 de dezembro de 2004, que alterou a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, estabeleceu disposições transitórias a disciplinarem o enquadramento dos servidores que, na data de sua vigência, já pertenciam aos quadros da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

3. Alega o requerente a possibilidade de enquadramento inicial diretamente ao nível e classe correspondente a sua titulação acadêmica, com fulcro no § único do artigo 18 da Lei 441/2011.

4. Pois bem, o previsto na Lei 441/2011 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrente objetiva o aproveitamento, contra legem ao novo texto legal para tentar alcançar uma progressão em desconformidade a previsão legal da época.

5. Nesse sentido, não há como autorizar que o Recorrente ultrapasse a progressão de classe, pois não demonstra o cumprimento interstício à época.

6. Não tendo sido demonstrada a observância dos requisitos legais para a promoção de uma classe para outra, não há como deferir o reenquadramento pleiteado pelo servidor, uma vez que tal concessão configuraria promoção de forma indevida.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente FERNAN HUDSON COSTA COELHO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do teor do julgamento.”

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição e omissão no que se refere a fundamentação de enquadramento originário na classe A.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a empresa Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Frise-se ainda, que a interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.

Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021